Tribunal: TJPA
Processo: 0806910-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806910-67.2024.8.14.0401

APELANTE: PEDRO LUAN MORAES FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, acrescida da condição de participação em atividades educativas sobre gênero, bem como fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) exclusão da prestação de serviços à comunidade; e (iv) exclusão ou redução da indenização por danos morais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para a condenação; (ii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) saber se é possível excluir a imposição da prestação de serviços à comunidade; (iv) saber se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo na prova oral colhida em juízo sob contraditório, notadamente nos depoimentos da vítima e dos guardas municipais que flagraram o réu tentando ingressar, com uma faca, na residência onde a vítima se encontrava, o que comprova a materialidade e a autoria delitiva, nos termos do art. 155 do CPP.
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra justificada, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da motivação do crime, nos moldes da Súmula nº 23 do TJPA.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, cumulada com frequência em curso de temática relacionada a gênero, encontra amparo no art. 44, § 2º, do CP, sendo adequada à prevenção da reincidência e ao caráter educativo da sanção.
6. A indenização mínima por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) é cabível, bastando o pedido expresso da acusação, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 983 do STJ, sendo desnecessária prova específica do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A prova oral colhida em juízo, corroborada por elementos materiais, é suficiente para sustentar a condenação por descumprimento de medida protetiva. 2. A valoração negativa da culpabilidade e da motivação do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. É legítima a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, cumulada com frequência em curso sobre gênero. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo desnecessária prova específica do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, caput, e 387, IV; CP, arts. 44, § 2º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJPA, Súmula nº 23; STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Pedro Luan Moraes Franco, inconformado com a r. sentença (Num. 24099314) que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, com substituição por restritiva de direitos e pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, pela conduta descrita no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da pena restritiva de direito, referente a prestação de serviços a comunidade, bem como a exclusão ou fixação da indenização mínima a título de danos morais, em valor simbólico de R$ 50,00 (Num. 24099335).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 24099339).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 26238901).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Data vênia
as alegações defensivas, entendo que o pedido de absolvição não deve prosperar.

O artigo 24-A da Lei 11.340/06, define como crime, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida lei.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio da faca apreendida com o apelante no momento em que foi flagrado tentando entrar na residência em que a vítima estava (Num. 24099237), bem como pelo vídeo juntado

aos autos, onde constata o flagrante (Num. 24099238).

A autoria de igual forma, através das declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme as mídias constantes dos autos.

A vítima P. M. de S. F., narrou os fatos que comprovam a ocorrência do crime de descumprimento de medida protetiva.

O guarda municipal Anderson Silva, em juízo, declarou que foram chamados pela vítima pelo telefone funcional e chegando ao local, o réu estava na frente da casa da mesma e que deram ordem para colocar a mão na cabeça, porém não fez, ocasião em que foi imobilizado e constatado que estava portando uma faca.

Corroborando, Mauricio José, guarda municipal, declarou que se encontrava de serviço, quando receberam uma ligação da vítima, relatando que tinha uma medida protetiva em seu favor, porém estava sendo descumprida, quando o acusado tentava entrar na residência de seus pais, ocasião em que ao se deslocarem para o local, flagraram o réu na porta, tentando entrar, de posse de uma faca.

Pedro Luan Moraes permaneceu em silêncio.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, pois produzidas a teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ao contrário do que alega a defesa, as declarações da vítima em juízo, restaram comprovadas pelos depoimentos testemunhais dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Ressalta-se que Pedro Luan restou flagrado tentando entrar na residência dos pais da vítima, onde a mesma estava, portando uma faca.

Da mesma forma, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas. Para melhor esclarecimento, transcrevo parte da decisão:

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES- o réu não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado. CONDUTA SOCIAL- o réu afirma que trabalha, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE- Não há elementos para uma avaliação. MOTIVAÇÃO DO CRIME presumidamente, causar abalo psicológico à vítima (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inerentes ao próprio delito. e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Assim, ainda que a culpabilidade seja considerada inerente ao tipo, correta a valoração da motivação do crime como desfavorável, razão pela qual deve ser mantida a fixação bem próxima ao mínimo legal, em observância a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Para análise do pedido defensivo quanto a exclusão da pena restritiva de direito, referente a prestação de serviços a comunidade, verifico que o magistrado assim procedeu (Num. 24099314 - Pág. 4):

Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo da pena aplicada, na razão de 05 horas semanais, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Data máxima vênia
, entendo que não há como acolher tal pedido, vez que o magistrado, ao substituir a pena, pode acrescentar condições adicionais, como a participação em atividades educativas sobre gênero, para reforçar a função pedagógica da medida e prevenir futuros crimes.

Finalmente, não existe a possibilidade de excluir ou reduzir a fixação da indenização mínima a título de danos morais, já que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 29/07/2025